Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708738-09.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SUSANA LOPES DE ANDRADE MARTINS DECISÃO 1. Apelação interposta contra a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta-salário da autora (R$ 2.450,53) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros (CPC, art. 487, I). 2. Na petição de ID no 74413534, as partes informaram que fizeram acordo. 3. Homologo para que produza os efeitos legais, o acordo firmado entre as partes (ID no 74413534). 4. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III,b. 5. Opera-se imediatamente o trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. À il. Secretaria para que retire o feito da pauta (24a Sessão Ordinária Virtual - ID no 73768507). 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO